Tribunal: TJSP
Processo: 0004522-94.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização de exame criminológico. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário, sem registro de falta disciplinar de qualquer natureza desde que iniciada a execução. Longa pena a cumprir e gravidade dos delitos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização de exame criminológico. Sentenciado que possui bom comportamento carcerário, sem registro de falta disciplinar de qualquer natureza desde que iniciada a execução. Longa pena a cumprir e gravidade dos delitos praticados que não constituem óbice à progressão de regime. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004522-94.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIO FERNANDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
2
Voto no: 29526
Agravo no: 0004522-94.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Fábio Fernando da Silva
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME ABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério
Público. Ausência de elemento concreto que justifique a
imprescindibilidade da realização de exame criminológico.
Sentenciado que possui bom comportamento carcerário, sem
registro de falta disciplinar de qualquer natureza desde que
iniciada a execução. Longa pena a cumprir e gravidade dos
delitos praticados que não constituem óbice à progressão de
regime. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
3
decisão (fls. 38/39) que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao
sentenciado FÁBIO FERNANDO DA SILVA.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, o não
preenchimento do requisito subjetivo à concessão da benesse, pugnando
pela cassação do decisum e, subsidiariamente, pela realização de exame
criminológico (fls. 1/15).
Oferecida contraminuta (fls. 43/48), e mantida a r.
decisão (fls. 49), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 62/65).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual, FÁBIO
FERNANDO DA SILVA, qualificado nos autos, cumpre pena de 14
(quatorze) anos de reclusão pela prática de roubos (simples e majorados),
com término previsto para 8 de março de 2029 (fls. 33/36).
Reconheceu o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru (DEECRIM UR3), no dia 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
4
de junho de 2020, que o agravado reunia méritos para ser beneficiado com
a progressão ao regime aberto, juntado o atestado de bom comportamento
carcerário e preenchido o requisito temporal, dispensada, por outro lado, a
realização do exame criminológico; daí exsurgindo o recurso ministerial.
Com efeito, embora a Lei no 10.792/03 tenha
introduzido nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal,
dispensando o parecer técnico como requisito à progressão, não o vetou,
sendo facultado ao Juiz requisitar o exame, desde que fundamentada a
decisão nos casos em que entenda necessário para a verificação do mérito
do reeducando; nesse sentido, o verbete vinculante de no 26, e a Súmula no
439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que a simples referência à gravidade abstrata
dos delitos cometidos e à longevidade da pena não são motivos suficientes
para que seja o reeducando submetido à perícia técnica, devendo o
Magistrado apresentar fundamentação relacionada a algum elemento
concreto observado durante a execução penal.
Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
CRIME
COMETIDO
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
5
SENTENCIADO E LONGA PENA A CUMPRIR,
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE/INIDÔNEA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça deu
provimento ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, determinando a realização de
exame criminológico, para fins de avaliação do
requisito subjetivo para progressão de regime
prisional, sob fundamento de que o crime pelo qual
foi o reeducando condenado é de acentuada
gravidade, com imposição de longa pena a cumprir.
2. Esta Corte Superior pacificou entendimento no
sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas
não justificam diferenciado tratamento, para a
progressão de regime ou livramento condicional, de
modo que o exame criminológico somente poderá
fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal.
3. 'In casu', o Juiz singular havia deferido o regime
semiaberto sem a realização de exame criminológico,
ao constatar a ausência de faltas disciplinares no
boletim informativo do apenado.
4. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg no HC
590.666/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/08/2020, DJe 13/08/2020).
'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE
REGIME
CONDICIONADA
A
REALIZAÇÃO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
BASEADO
NA
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E NA
LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL NÃO INTERPOSTO. 'WRIT'
ORIGINÁRIO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
6
ILEGALIDADE.
'HABEAS
CORPUS'
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A questão referente à necessidade de realização de
exame criminológico para a análise do pedido de
progressão de regime não foi analisada no Tribunal
de origem, circunstância que, em regra, impede a sua
apreciação por esta Corte (cf.: HC 409.856/MG,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 31/10/2017).
3. A hipótese em análise demonstra flagrante
ilegalidade ao direito de locomoção do paciente, pois
o Magistrado, ao determinar a realização da referida
perícia, baseou-se exclusivamente na gravidade dos
delitos e na longa pena a cumprir.
4. Esta Corte possui o entendimento de que a
determinação para se realizar exame criminológico
deve apresentar fundamentação relacionada a algum
elemento concreto da execução da pena, não se
admitindo a simples referência à gravidade abstrata
do delito ou à longevidade da pena, como no caso
concreto.
5. 'Habeas corpus' não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções
Criminais reaprecie o pedido de progressão de
regime com base nos fatos ocorridos no curso da
execução da pena do paciente (STJ; HC 581.022/SP,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe
29/06/2020).
'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
7
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS DA CONDENAÇÃO. LONGA PENA A
CUMPRIR.
FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
II - O Tribunal 'a quo', ao determinar a realização de
exame
criminológico
como
condição
para
o
deferimento de benefícios da execução penal,
fundamentou sua decisão unicamente na gravidade
dos crimes que originaram a execução penal e na
longa pena a cumprir.
Não
foram
apontados
elementos
concretos,
observados durante a execução penal, aptos a
demonstrar a ausência do requisito subjetivo.
'Habeas corpus' não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para cassar o v. acórdão vergastado e
restabelecer a r. decisão do d. Juízo da Execução,
que concedeu a progressão de regime de pena ao
paciente (STJ; HC 536.162/SP, Relator Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA
TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM
A
ELABORAÇÃO
DA
PROVA
TÉCNICA.
VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 439/STJ E À SÚMULA
VINCULANTE
N.
26.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
8
DESPROVIDO.
1. A despeito de o exame criminológico não ser
requisito obrigatório para a progressão do regime
prisional, os Tribunais Superiores admitem a sua
realização para a aferição do mérito do apenado em
hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula
Vinculante n. 26.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem deu provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público e reformou a decisão de primeiro grau que
concedera a progressão de regime, sem indicar
elementos
concretos
pelos
quais
o
exame
criminológico estaria justificado, fundamentando a
determinação tão somente na gravidade em abstrato
dos delitos cometidos e na longa pena a cumprir do
agravado, o que não se coaduna com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
3. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg no HC
536.956/SP,
Relator
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
E inexiste, na hipótese em tela, motivo concreto que
justifique a imprescindibilidade da realização de exame criminológico.
Em verdade, ao reverso do que tenta fazer crer o
recorrente, os elementos constantes do caderno processual demonstram o
preenchimento do requisito subjetivo para a benesse concedida, pois além
de contar com atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo
Diretor do estabelecimento prisional (fls. 19), o agravado não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
9
anotação de falta disciplinar de qualquer natureza desde que iniciada a
execução, em 11 de março de 2015 (fls. 20 e 23).
Não se pode olvidar, ainda, que desde que promovido
ao regime aberto não aportaram aos autos principais notícia de que tenha
cometido outro delito ou qualquer ato que ensejasse sua regressão.
De outro lado, nunca é demais lembrar que a longa
pena a cumprir a e a gravidade dos crimes praticados não constituem óbice
à progressão prisional, conforme vem decidindo de forma reiterada o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM
BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS
E
NA
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o
qual, a gravidade abstrata do delito e a longa pena a
cumprir não justificam diferenciado tratamento à
progressão
prisional,
uma
vez
que
fatores
relacionados ao crime são determinantes da pena
aplicada, mas não fundamentam tratamento diverso à
negativa da progressão de regime ou livramento
condicional, de modo que respectivo indeferimento
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no
curso da própria execução. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC
567.402/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
08/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
10
EXECUÇÃO
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO DEFERIDA PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO
PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE, TÃO
SOMENTE, NA GRAVIDADE ABSTRATA DO
DELITO
E
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
2. Na espécie, a progressão do reeducando para o
regime semiaberto foi cassada pelo Tribunal de
origem com fundamento, tão somente, na gravidade
abstrata do delito pelo qual foi condenado o paciente
e na longa pena a cumprir.
3. Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que fatores
relacionados ao crime praticado são determinantes
da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento para a progressão de regime, de modo
que a avaliação do cumprimento do requisito
subjetivo somente poderá fundar-se em fatos
ocorridos no curso da própria execução penal.
4. Recentemente, no julgamento do AgRg no HC n.
519301/SP, afetado à TERCEIRA SEÇÃO desta
Corte, por unanimidade, manteve-se entendimento de
que 'a gravidade abstrata do crime praticado não
justifica diferenciado tratamento para a progressão
prisional' (julgamento concluído em 27/11/2019).
5. 'Habeas corpus' não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para, cassando o acórdão
proferido no Agravo em Execução Penal n.
0005549-19.2019.8.26.0521, restabelecer a decisão
do Juízo da Vara de Execuções Criminais, que
deferiu a progressão do sentenciado ao regime
semiaberto
(HC
558.057/SP,
Relator
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004522-94.2020.8.26.0026 -Voto no 29526 ci
11
AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
NOVOS
ARGUMENTOS
HÁBEIS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
GRAVIDADE
DOS
DELITOS
PRATICADOS.
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi
condenado, bem como a longa pena a cumprir, não
são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios
da execução penal.
Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
500.016/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
13/05/2019).
Por tudo isto, impossível acolher-se o inconformismo
ministerial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR